Tribunal: TJPA
Processo: 0810147-85.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810147-85.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

AGRAVADO: L P E MATOS LTDA

PROCURADOR: DIRCEU MACHADO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

2.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, condicionada à demonstração da relevância dos fundamentos e da possibilidade de o embargante sofrer danos irreparáveis ou de difícil reparação, além da prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

3.

No caso, o juízo não se encontra garantido na forma exigida pelo § 1º do art. 919 c/c art. 835 do CPC, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de efeito suspensivo.

4.

Argumentos apresentados pelo agravante, tais como prescrição da pretensão, ausência de título executivo extrajudicial, iliquidez do débito exigido e ausência de exigibilidade, não são suficientes para infirmar a decisão agravada, que se mantém em conformidade com a legislação e jurisprudência pátrias.

5.

Precedentes jurisprudenciais corroboram a tese de que a ausência de garantia do juízo impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

DISPOSITIVO:
Nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

TESE DE JULGAMENTO:
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, condicionada à demonstração da relevância dos fundamentos, possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao embargante, e prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme o art. 919, § 1º, do CPC. A ausência de tais requisitos inviabiliza a concessão do efeito suspensivo.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS:

·

Código de Processo Civil (CPC), Art. 919, § 1º
- Estabelece os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810147-85.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

AGRAVADO: L P E MATOS EIRELI – ME

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposta por CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE contra a decisão monocrática de minha lavra (Id. 17322370), que NEGOU PROVIMNETO ao seu recurso.

Narram os autos de origem que L P E MATOS EIRELI – ME ajuizou a ação executiva n. 0802252-97.2019.8.14.0005 alegando ser credor do CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE, em decorrência do contrato de locação de equipamentos com mão de obra a preços unitários para atender às obras de construção de belo monte, cobrando a importância de R$ 2.407.342,15.

Em 24/02/202, o
CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE
arguindo a pretensão da pretensão, a inexistência do título extrajudicial e a ausência de exigibilidade de obrigações previstas no Contrato pela Embargada.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo aos presente Embargos à Execução, independentemente do oferecimento de caução;

Sobreveio a decisão agravada lavrada nos seguintes termos:

“1. Recebo os embargos para discussão, sem a atribuição de efeito suspensivo, por não verificar na espécie os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e uma vez que a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (CPC, artigo 919, § 1º).

Os embargos à execução somente serão recebidos com efeito suspensivo, quando, concomitantemente, a Embargante demonstrar preencher todos os requisitos para a concessão da tutela provisória, como também garanta o juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

Nesse sentido, segue o dispositivo comentado:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Nesse sentido é a jurisprudência abaixo citada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º DO NCPC. EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NA LEI PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA NO CASO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. JUÍZO NÃO GARANTIDO. Consoante legislação em vigor, os embargos à execução não serão recebidos no efeito suspensivo. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivoaos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Caso. No presente caso, o juízo da execução não foi garantido, o que impede a atribuição do efeito suspensivo. Art. 919, caput c/c § 1º do NCPC. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70075802272, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 22/02/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 919, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Nos termos do art. 919, § 1º do Novo Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuirefeito suspensivo aos embargos quando, relevantes os fundamentos, o prosseguimento da ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e, ainda, que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução, o que inocorre no caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, IV E VIII, DO CPC E ARTIGO 169, XXXIX, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. (Agravo de Instrumento Nº 70076692912, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 20/02/2018).

Ademais, saliente-se que os requisitos apresentados no CPC são cumulativos, sendo que a ausência de quaisquer deles torna inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

Desta feita, o juízo não se encontrando garantido, deve ser negado o efeito suspensivo aos embargos.

2. Intime-se o embargado, na pessoa de seu advogado, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, artigo 920, inciso I).

3. Se não houver preliminares ou a juntada de novos documentos, venham os autos à conclusão para os fins dispostos no artigo 920, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. No mais, prossiga-se nos autos da execução.

5. Translade-se cópia da presente decisão aos autos nº 0802252-97.2019.8.14.0005.

P.I.C.

Altamira/PA, datado conforme assinatura eletrônica.

LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES SODRÉ

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA”

Decisão recebendo o recurso sem efeito suspensivo no ID Num 15086642.

Agravo Interno no ID Num 15402622 em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução consiste em medida excepcional, só viável quando haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Na hipótese em que não haja a prévia garantia do juízo, na forma exigida pelo § 1º do artigo 919 c/c artigo 835 do Código de Processo Civil, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(17322370 - Sentença)

O CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE interpôs AGRAVO INTERNO (17992849 - Petição (Agravo Interno) combatendo a decisão monocrática desta Relatora que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A existência de vícios processuais insanáveis que justificariam a reforma da decisão monocrática:

1.

Prescrição da Pretensão da Agravada:
Sustenta que o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, já teria se esgotado antes do ajuizamento da execução. Informa que o contrato entre as partes foi firmado em 01/04/2013 e encerrado em 27/08/2013, sendo que qualquer valor pretendido na ação teria prescrito em 27/08/2018.

2.

Ausência de Título Executivo Extrajudicial:
Argumenta que o contrato apresentado pela Agravada não possui assinatura do devedor e de duas testemunhas, requisito indispensável para a constituição de título executivo extrajudicial, conforme o art. 784, III, do CPC.

3.

Iliquidez do Débito Exigido:
Aponta a ausência de documentação suficiente para determinar o valor exato da dívida, bem como a impossibilidade de apurar o quantum exato por meio dos documentos apresentados.

4.

Ausência de Exigibilidade:
Alega que a Agravada não comprovou o cumprimento das obrigações contratuais que justificariam o recebimento dos valores apontados, conforme o disposto no art. 787 do CPC.

5.

Alega que a execução em curso sem o efeito suspensivo resultaria em atos constritivos aos seus ativos e bens, além de potencial negativação de seu nome, o que acarretaria sérios prejuízos financeiros e de reputação.

Finalmente, requer a reforma da decisão monocrática para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº 0801243-61.2023.8.14.0005, independentemente da prestação de caução, considerando a probabilidade do direito e o risco de dano evidentes.

Sem contrarrazões (ID. 18495824 – Certidão).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Do exame dos autos de origem, tenho por escorreita a decisão recorrida, porque
o §1º do art. 919 do CPC condiciona a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à demonstração da probabilidade de direito
e
a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes
, o que no caso não ocorreu nos autos.

A decisão recorrida está de acordo com a legislação e a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução consiste em medida excepcional, só viável quando
haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além
da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil
. 2. Na hipótese em que não haja a prévia garantia do juízo, na forma exigida pelo § 1º do artigo 919 c/c artigo 835 do Código de Processo Civil, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

(TJDFT, Acórdão 1362297, 07073040820218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.
O art. 919 do CPC/2016 possibilita ao juiz, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução somente quando verificados os requisitos
para a concessão da tutela provisória, havendo necessidade, ainda,
de estar a execução garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não ocorreu no caso concreto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 50762808220218217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 18-08-2021)

Desta forma, ainda que o Agravante apresente relevantes fundamentos, devido o contrato exequendo não estar assinado, os Embargos à Execução não são a via adequada para o fim pretendido (sobrestamento da execução), mas sim a Exceção de Pré-Executividade.

Assim, não merece reforma a decisão.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 01/10/2024